Tribunal: TJMT
Processo: 1034533-76.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034533-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALCIONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 383.836.911-49 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR. SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de que a autora teria contratado empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, foram realizados descontos referentes a cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; se é possível a conversão da modalidade contratada em empréstimo consignado tradicional; e se os descontos efetuados autorizam a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstra que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, identificação da contratante e termo de adesão que especifica claramente a modalidade do produto contratado.

4. O dever de informação foi observado, sendo inequívoca a ciência da consumidora quanto à natureza do cartão de crédito consignado, à forma de pagamento mediante desconto do valor mínimo da fatura e à incidência de encargos sobre o saldo devedor.

5. A utilização do crédito por meio de saques e compras, inclusive com uso do cartão físico, afasta a alegação de erro ou induzimento em contratação diversa daquela efetivamente celebrada.

6. A natureza rotativa do cartão de crédito consignado impede o reconhecimento de onerosidade excessiva ou abusividade, sendo inviável a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, sob pena de violação à autonomia da vontade e à segurança jurídica.

7. Inexistente cobrança indevida ou ilicitude contratual, não há falar em repetição do indébito nem em indenização por danos morais, ausente qualquer lesão extrapatrimonial juridicamente relevante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovado o aceite informado e a regular
idade da contratação eletrônica;
2. A utilização do crédito rotativo afasta a alegação de vício de consentimento e impede a conversão do contrato em em
préstimo consignado tradicional;
3. Inexistente cobrança indevida ou ato ilícito, não são devidos repetição do indébito nem indenização por danos
morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCIONE FERREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT,
autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, registrada sob o n.
1034533-76.2023.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial e, por consequência, julgo
u
extinto o processo com resolução

do mérito, com fundamento no art. 487,
inciso
I, do CPC.

Condeno
u
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios que fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No

entanto, a

exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Na origem, a parte autora narrou que é servidora pública estadual e aderiu a uma oferta da instituição financeira, em fevereiro de 2011, que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional. Relatou que os descontos em sua folha de pagamento ocorreram sob a rubrica de cartão de crédito (RMC), totalizando 138 parcelas até julho de 2023. Argumentou que foi induzida a erro, pois jamais recebeu o cartão plástico ou faturas, e requereu a declaração de nulidade da contratação da RMC, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais (id. 323035367).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito. O magistrado singular consignou que a contratação restou comprovada por meio de assinatura digital, com autenticação eletrônica,
selfie
e foto de documento, o que afasta a alegação de vício de consentimento. Pontuou que a prova da transferência do valor para a conta bancária da autora ratifica a contratação e que o desconto de reserva de margem consignável possui amparo legal. Destacou, ainda, a impossibilidade de converter o contrato em empréstimo consignado diante da anuência expressa da autora à modalidade de cartão. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (id. 323035433).

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação e sustentou que foi vítima de prática abusiva, pois solicitou um empréstimo consignado e lhe foi imposto um saque via cartão de crédito com juros superiores.

Argumentou que o valor total descontado já ultrapassa em muito o valor emprestado, e reiterou que nunca utilizou o cartão para compras no comércio, tendo os valores sido disponibilizados apenas via TED. Invocou jurisprudência para defender a conversão da operação para empréstimo consignado, com recálculo da dívida, repetição do indébito em dobro e condenação do banco ao pagamento de danos morais (id. 323035434).

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais e aduziu que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, com ciência prévia e inequívoca da autora, mediante assinatura de termo de adesão. Defendeu a legalidade do produto e a inexistência de violação ao dever de informação. Asseverou que não houve conduta ilícita a ensejar reparação por danos morais e pugnou pela manutenção da sentença (id. 323035436).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, e devolveu os autos para apreciação do recurso (id. 326036862).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCIONE FERREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, registrada sob o n.
1034533-76.2023.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Conforme documentado nos autos, a controvérsia central reside na natureza da operação de crédito contratada pela apelante junto ao banco apelado.
A parte autora alega que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com descontos relativos a cartão de crédito consignado, modalidade que não teria sido adequadamente informada no momento da contratação.

Os elementos probatórios demonstram que a contratação ocorreu mediante assinatura digital, com autenticação eletrônica, dados pessoais, IP do terminal, data e horário. A apelante deu aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado, tirou
selfie
e fotos de seu documento de identificação, anexando no processo de formalização. A instituição financeira apresentou o termo de adesão ao produto BMG
Card
, devidamente instruído com cópias dos documentos pessoais da contratante.

A apelante recebeu valores mediante transferências eletrônicas em sua conta bancária em operações distintas ao longo dos anos. Em contrapartida, foram realizados descontos mensais em sua folha de pagamento sob a rubrica de cartão de crédito. A instituição financeira apresentou as faturas do cartão de crédito consignado, demonstrando a evolução do
débito e os encargos aplicados, somado à comprovação do uso do cartão de plástico, consoante id.
323035417 - Pág
s
. 89
e seguintes.

A contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma regular, com observância dos requisitos legais. O termo de adesão apresentado pelo banco apelado é categórico ao indicar que o produto contratado é o BMG
Card
, e não empréstimo consignado tradicional. O documento contém informações sobre a modalidade de crédito, os encargos aplicáveis e a forma de pagamento mediante desconto em folha de pagamento.

A alegação de vício de consentimento não encontra respaldo nos elementos probatórios. A apelante teve acesso ao termo de adesão, que especifica claramente a modalidade de crédito contratada. A contratação por meios eletrônicos não afasta a validade do negócio jurídico, desde que observados os requisitos legais, como ocorreu no caso concreto. A parte autora não demonstrou
qualquer circunstância que pudesse caracterizar erro, dolo ou coação na formação do contrato.

O cartão de crédito consignado é modalidade de crédito expressamente prevista na legislação brasileira
ao
autoriza
r
o desconto em benefício previdenciário de pagamento de cartões de crédito, até o limite de 35% do valor do benefício, sendo 5% destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

A modalidade de cartão de crédito consignado possui características próprias que a distinguem do empréstimo consignado tradicional. No empréstimo consignado, o beneficiário recebe determinado valor e compromete-se a pagar parcelas fixas até a quitação integral da dívida. No cartão de crédito consignado, o beneficiário dispõe de limite de crédito rotativo, podendo realizar saques ou compras, com pagamento mínimo descontado em folha e possibilidade de quitação integral ou parcial do saldo devedor.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso III. O artigo 52 do mesmo diploma legal determina que, na oferta de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito, o fornecedor deve informar previamente ao consumidor o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legalmente previstos, o número e a periodicidade das prestações, e a soma total a pagar.

No caso concreto, o termo de adesão apresentado pelo banco apelado contém as informações essenciais sobre o produto contratado. O documento especifica que se trata de cartão de crédito consignado, indica os encargos aplicáveis e esclarece que o desconto em folha de pagamento corresponde ao valor mínimo da fatura mensal. A apelante teve acesso a essas informações antes de manifestar sua concordância com a contratação.

A alegação de que a apelante foi induzida a erro não encontra respaldo nos elementos probatórios. O termo de adesão é claro ao identificar o produto como BMG
Card
, e não como empréstimo consignado tradicional. A contratação por meios eletrônicos não afasta o dever de informação, mas também não implica necessariamente vício de consentimento. A instituição financeira disponibilizou as informações necessárias, cabendo à consumidora a leitura atenta do contrato antes de manifestar sua concordância.

No tocante
a
alega
ção da apelante de
que nunca utilizou o cartão de crédito para compras no comércio, tendo recebido os valores apenas mediante transferências eletrônicas. Essa circunstância, contudo, não descaracteriza a operação como cartão de crédito consignado.

O saque mediante transferência eletrônica constitui modalidade de utilização do cartão de crédito, não se confundindo com empréstimo consignado tradicional. No empréstimo consignado, o valor é disponibilizado de uma única vez, com parcelas fixas para amortização. No cartão de crédito consignado, o beneficiário pode realizar múltiplos saques ao longo do tempo, dentro do limite de crédito disponível, com pagamento mínimo descontado em folha e incidência de encargos sobre o saldo remanescente.

Ademais, resta comprovado nas faturas constantes do id.
323035417 - Pág
s
. 89
e seguintes o uso do cartão de plástico perante
a
diversos comércios.

Quanto o
argument
o de
que a operação caracteriza onerosidade excessiva, pois já pagou valor significativamente superior ao crédito disponibilizado, sem previsão de termo final para os descontos. Essa argumentação, contudo, desconsidera a natureza do produto contratado. O cartão de crédito consignado é modalidade de crédito rotativo, com incidência de encargos sobre o saldo devedor não quitado integralmente.

O termo final para os descontos depende da quitação integral do saldo devedor pela consumidora. A apelante optou por pagar apenas o valor mínimo da fatura, mantendo saldo devedor sujeito a encargos. Essa escolha, embora resulte em pagamento de valores superiores ao crédito originalmente disponibilizado, decorre do exercício da autonomia da vontade da consumidora. A instituição financeira não pode ser responsabilizada pela opção da consumidora de não quitar integralmente o saldo devedor.

A onerosidade decorrente da incidência de encargos sobre o saldo devedor não configura abusividade contratual. Os encargos aplicáveis ao cartão de crédito consignado são superiores aos do empréstimo consignado tradicional, mas essa diferença decorre das características próprias de cada produto. O cartão de crédito consignado oferece maior flexibilidade ao consumidor, permitindo múltiplos saques e pagamento mínimo em folha, mas essa flexibilidade tem como contrapartida a incidência de encargos mais elevados sobre o saldo não quitado.

No que tange ao pleito de
conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional. Essa conversão, contudo, não encontra amparo. A apelante contratou livremente o produto cartão de crédito consignado, com pleno conhecimento de suas características. A conversão para modalidade diversa implicaria alteração unilateral do contrato, em prejuízo da segurança jurídica e da autonomia da vontade.

A conversão do contrato implicaria benefício indevido à apelante, que utilizou o crédito disponibilizado mediante cartão de crédito consignado e pretende pagar apenas os encargos aplicáveis ao empréstimo consignado tradicional. Essa pretensão configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. A apelante deve arcar com os encargos correspondentes ao produto efetivamente contratado e utilizado.

A apelante postula a restituição em dobro dos valores pagos a maior. Essa pretensão pressupõe a existência de pagamento indevido, o que não se verifica no caso concreto. Os valores descontados da folha de pagamento da
apelante correspondem aos encargos devidos em razão da contratação do cartão de crédito consignado e da opção pelo pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A aplicação desse dispositivo pressupõe a existência de cobrança indevida, o que não ocorreu no caso concreto. Os valores cobrados correspondem aos encargos previstos no contrato e aplicáveis à modalidade de crédito efetivamente contratada.

Em relação ao pedido de
indenização por danos morais, argumentando que os descontos indevidos em sua folha de pagamento causaram abalo psíquico e constrangimento. Essa pretensão, contudo, não merece acolhimento. Os descontos realizados na folha de pagamento da apelante decorrem de contrato validamente celebrado e correspondem aos encargos devidos em razão da utilização do crédito disponibilizado.

O dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito que cause abalo à honra, à dignidade ou à integridade psíquica da vítima. No caso concreto, não se verifica ato ilícito praticado pela instituição financeira. Os descontos realizados na folha de pagamento da apelante decorrem de contrato validamente celebrado e correspondem aos encargos devidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Majoro os
honorários advocatícios
fixando-os em 15 (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026